Tribunal: TJDFT
Processo: 0752233-15.2020.8.07.0016
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-05-24
Data de publicação: 2021-06-07

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL. GRATIFICAÇÃO NATALINA (13° SALÁRIO - LEI COMPLEMENTAR 840/2011). SÚMULA N. 09 DA TUJ- TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS. COMPLEMENTAÇÃO DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Insurge-se o Distrito Federal contra a sentença, proferida pelo Juízo do 2o JEFP do DF, que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, para reconhecer o direito da parte autora ao valor integral do 13o salário do ano de 2015 e condenar a parte ré ao pagamento do valor de R$ 3.246,80 (três mil, duzentos e quarenta e seis reais e oitenta centavos), relativo à diferença devida. Em sede recursal, a parte recorrente afirma, em síntese, que não houve pagamento a menor, tendo agido em conformidade ao que prevê a LC 840/2011. Pugna, assim, pelo provimento do recurso para que sejam julgados improcedentes os pedidos autorais.
2. No caso em análise, verifica-se que o recorrido ingressou nos quadros do DF em 2014 e recebeu, em março de 2015, o pagamento proporcional do décimo terceiro salário referente ao período trabalhado no ano de 2014. No mês de maio de 2015, foi pago o 13o referente aos meses trabalhados no referido ano (ID 24319307), contudo o valor pago não correspondeu a integralidade do salário. A questão controvertida, portanto, cinge-se ao dever da Administração Pública em pagar à parte recorrida a integralidade do décimo terceiro salário do ano de 2015.
3. A Constituição Federal assegura ao servidor público o pagamento de décimo terceiro salário, correspondente à remuneração integral do mês de dezembro de cada ano (art. 7o, VIII, c/c art. 39, § 3o, da Constituição Federal). O pagamento da gratificação natalina aos servidores públicos distritais, por sua vez, é regido pela Lei Complementar 840/2011, que estabelece que o décimo terceiro salário é devido à razão de 1/12 (um doze avos) por mês de exercício, nos doze meses anteriores, e pago no mês de aniversário do servidor.
4. Portanto, é devido ao autor a diferença entre o valor pago em maio e a remuneração do autor em dezembro de 2015, conforme previsto na LC 840/2011 e na Constituição Federal.
5. Importante, também, mencionar o enunciado no 9 da Súmula da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais: “O pagamento proporcional do 13o salário dos servidores da Secretaria de Educação do Distrito Federal referente ao ano de 2014, no exercício de 2015, e o pagamento integral do 13o salário no mês de aniversário do servidor, referente ao ano de 2015, não importa em pagamento indevido, nem em duplo pagamento, e não dá direito ao Distrito Federal de exigir repetição de indébito.”
6. Dessa forma, ante a ausência de impugnação específica quanto os cálculos apresentados pela parte autora, impõe-se ao Distrito Federal o pagamento complementar da quantia de R 3.246,80, referente à diferença de gratificação natalina do ano de 2015.
7. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. O DF é isento de custas. Condenado o DF ao pagamento de honorários advocatícios em favor do patrono da parte recorrida, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.